Tribunal: TJPA
Processo: 0809146-70.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809146-70.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DA FONSECA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL (PROFESSOR). OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. APLICAÇÃO DO ART. 15, INCISO I, E ART. 25,
§1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ). OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO. CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da
Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará estabelece como hipótese de progressão funcional vertical: a obtenção do título de especialização,
lato sensu,
com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação, na forma do
art.
15, inciso I, da
Lei n.º 7.442/2010;

2 -
In casu
o impetrante comprovou que obteve título de especialização,
lato sensu,
na área de educação física escolar, cumprindo o requisito de titulação estabelecido na norma mencionada, e que protocolou
requerimento administrativo solicitando a realização da progressão funcional, ensejando o processo administrativo n.º 0000873180/SEDUC/PA constante do ID-3630135 - Pág. 01/02, mas depois de 05 (cinco) anos, não houve a abertura de procedimento de
progressão funcional vertical, na forma estabelecida no
17 da Lei n.º 7.442/2010, muito menos o pagamento da progressão funcional, na forma estabelecida no
art. 25,
§1.º, incisos, da Lei n.º 7.442/2010;

3 - Restou comprovada assim a violação a direito líquido e certo da impetrante de obter a progressão funcional pleiteada de professor da
classe

I - G, posto que o impetrante recebe vencimento básico de R$ 2.131,94 (dois mil cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), mas como professor da classe II - G, deveria receber o vencimento básico de R$ 2.163,92 (dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), na forma estabelecida na Tabela de Remuneração de Janeiro de 2020 anexa a Lei n.º 8.965/2019, considerando o acréscimo de 1,5% (um e meio por cento) decorrente da alteração da Classe I para a Classe II, na forma estabelecida no art. 25, §1.º, incisos, da Lei n.º 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação do Estado do Pará);

4 - A
omissão da administração em proceder a abertura do procedimento de progressão funcional afronta a legislação que regula a matéria, estabelecendo a abertura de processo anual a cargo da
Secretaria de Estado de Educação
,
ex vi
art. 17 da Lei n.º 7.442/2010, o que não ocorreu na espécie, após 05 (cinco) anos do requerimento protocolado pelo impetrante, o que não é proporcional e razoável, ensejando a omissão ilegal e arbitrária imputável a autoridade impetrada, que não pode obstar a progressão requerida, face a inexistência de arguição de fato que obste a progressão requerida;

5 - Concede-se a segurança ao impetrante, à unanimidade, para que seja realizada a progressão funcional requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora..

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 08.03.2022 à 15.03.2022, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

JOSÉ RAIMUNDO DA FONSECA
contra ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, consistente na suposta omissão em lhe conceder progressão funcional, estabelecida nos arts. 13 e 17 do PCCR dos professores (Lei nº 7.442/2010), em seus Art. 13 a 17, face a obtenção do título de pós-graduação
lato sensu
(Especialização) com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de educação física.

Aduz que é servidor público estadual efetivo, exercendo o cargo de professor AD4-401, Classe I, e que após conclusão em curso de pós-graduação, em 12/09/2014, conforme diploma digitalizado juntado à petição Inicial, foi requerido à SEDUC pedido administrativo de progressão funcional para a Classe II, datado de 01/04/2015, sem êxito.

Afirma que a progressão requerida é cumulativa com a gratificação de titularidade em que decorrência da titulação de pós-graduação e a própria administração pública teria reconhecido o direito a gratificação de titulação, mas não concedeu a progressão requerida.

Defende que a abertura do processo é prevista no Art. 21 e se deu através do processo administrativo SEDUC nº 000DB73180/2015, de 01/04/2015, mas nos contracheques o vencimento base do impetrante continua sendo pago o valor correspondente a Classe I, G, de R$ 2.131,94, carga horária 200 horas mensais ou 40 horas semanais, mas o vencimento base do cargo de professor Classe II, letra G, seria no valor de R$ 2.163,92, em decorrência da ascensão, por consequência, do acréscimo de 1,5% (um e meio por cento) do valor de Professor Classe II, letra G, conforme destaque na tabela em anexo e segundo o item I do §1º do Art. 25 do PCCR/PA.

Sustenta assim que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da liminar requerida, face a presença do a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Requer assim seja concedida liminar determinando a progressão do impetrante de Professor Classe I, para Professor Classe II, e ao final à promoção da Classe II e o respectivo vencimento base atribuída à mesma, e ao final
,
no mérito, seja concedida a segurança assegurando a
progressão funcional do impetrante, face a violação do seu direito líquido e certo.

Em decisão monocrática proferida no ID-
3639953 - Pág. 1/3, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade impetrada, para prestar as informações necessárias no prazo legal, assim como a
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Estado do Pará), para que, querendo, ingressar no feito.

As informações foram prestadas no ID-3880930 - Pág. 1/16.

O Estado do Pará protocolou petição aderindo as informações no
ID-3885776 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID-3949533 - Pág. 01/04, opinando pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao impetrante. Vejamos:

A matéria controvertida do presente mandado de segurança diz respeito a existência de

direito líquido e certo de obter a progressão funcional vertical pleiteada com os reflexos pecuniários decorrentes, face a obtenção do título de especialização lato sensu, na forma exigida no art. 15, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação do Estado do Pará), nos seguintes termos:

“Art. 15. A progressão funcional vertical dar-se-á pela passagem do servidor de uma classe para outra, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I - a progressão para a Classe II ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;”

Percebe-se que a progressão vertical é realizada de acordo com a obtenção de titulação acadêmica na área de educação, e o impetrante obteve o título de pós graduação, lato sensu, em educação física escolar, conforme se verifica do ID- 3630134 - Pág. 1, e formulou requerimento solicitando a sua mudança de classe por força da progressão funcional, em 01.04.2015, na forma do art.15, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010, conforme consta do processo administrativo n.º 0000873180/SEDUC/PA constante do ID- 3630135 - Pág. 01/02.

Os contracheques carreados aos autos correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, deixam evidente que não foi procedida a progressão funcional vertical, tendo em vista que o impetrante ainda figura como professor da classe I, G, recebendo vencimento básico de R$ 2.131,94 (dois mil cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), quando deveria receber o vencimento de R$ 2.163,92 (dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), por força do estabelecido na Tabela de Remuneração de Janeiro de 2020 anexa a Lei n.º 8.965/2019, correspondente ao classe II, G, face o acréscimo de 1,5% (um e meio por cento) decorrente da alteração da Classe I para a Classe II, na forma do art. 25, §1.º, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação do Estado do Pará), à partir do vencimento inicial da Classe II, Nível A, até a classe II, Nível G,
in verbis:

“
Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º
Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos) ...”

Assim, tenho que restou comprovada a violação a direito liquido e certo da impetrante de obter progressão funcional, na forma definida na legislação que regulamenta a matéria.

Ademais, restou configurado ainda a omissão ilegal da administração em proceder a apreciação do requerimento administrativo de progressão funcional do impetrante, que protocolado a mais de 05 (cinco) anos, o que não é razoável ou proporcional.

Outrossim, em nada beneficia a impetrante a invocação da decisão proferida por esta Relatora no mandado de segurança – processo n.º 0805421-10.2019.8.14.0000, posto que aquele processo foi extinto, sem a resolução do mérito, por indeferindo a inicial, face a necessidade de dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

Naquele feito havia necessidade de dilação probatória para esclarecimento de matéria fática, o que não ocorre no caso concreto, onde restaram definidos todos os contornos da impetração e a violação ilegal e arbitrária do direito do impetrante, na forma dos dispositivos que regulam a progressão funcional, conforme fundamentos
retro
mencionados.

Por final, não se sustenta a interpretação da autoridade impetrada sobre o disposto no art. 17 da Lei n.º 7.442/2010, no sentido de que não pode ser concedida a segurança, por necessidade de abertura de processo administrativo de progressão pelo próprio Estado, para a avaliação da progressão funcional requerida, pois verifico que a legislação é clara em relação aos requisitos necessários para a realizada de progressão funcional, qual seja: a obtenção de título de pós graduação,
latu sensu
, na área de educação, na forma prevista no art.15, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação do Estado do Pará), o que foi comprovadamente cumprido pelo impetrante.

Além do que, há requerimento administrativo do impetrante protocolado a mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse resposta da administração, o que configura a omissão da administração em proceder a abertura do procedimento de progressão funcional, em flagrante afronta a legislação que regula a matéria, face o dever da abertura de processo anual pela
Secretaria de Estado de Educação,
o que não ocorreu na espécie, após 05 (cinco) anos do requerimento do servidor, na forma do

art. 17 da Lei n.º 7.442/2010, nos seguintes termos:

“
Art. 17. A Progressão Funcional Vertical
ocorrerá mediante abertura de processo
anualmente
promovido pela Secretaria de Estado de Educação
, e dar-se-á através de solicitação do servidor junto à comissão permanente de avaliação de desempenho funcional, condicionada à disponibilidade orçamentária.”

Neste diapasão, restando configurada a omissão da Secretaria de Estado de Educação em proceder abertura do procedimento de progressão e comprovado o requerimento da progressão, além da satisfação dos requisitos estabelecidos em lei para tal finalidade (título de realização de especialização latu sensu),
ex vi
art. art.15, inciso I, da Lei n.º 7.442/2010, entendo que a omissão perpetrada não pode ser interpretada de forma favorável a autoridade impetrada, que deixou de proceder o dever que a legislação lhe atribuiu, pois isto implicaria em permitir que se beneficie da própria torpeza, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico pátrio.

Isto porque, a simples inércia do poder público ocasionaria a paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo aos profissionais da classe, que permaneceriam eternamente dependendo da ação do poder público, para realização da progressão funcional, diante da evidente existência de interesses antagônicos na espécie.

Neste sentido, há julgado da 2.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao presente de omissão do poder público em realizar a avaliação prevista em lei estadual, sendo a inércia interpretada de forma favorável ao servidor público prejudicado, quando nada é aduzido em desfavor do servidor que possa obstar a progressão requerida,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

1.
Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010
.

2.
O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.

3.
Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.

4.
A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão
.

5.
Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado.

6.
Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo
.

7.
Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão.

8.
Rejeita-se a alegação de ausência de auto-aplicabilidade da Lei Estadual 17.093/2010, já que ela fornece elementos suficientes para concluir que a Avaliação de Desempenho, ausente regulamentação especificadora, deve atestar o mérito e o desempenho sob o parâmetro da satisfatoriedade da atuação funcional. A propósito, a mesma lei, no § 6º do art. 7º, estabelece que a avaliação do servidor será considerada satisfatória para fins de promoção, em caso de omissão da Administração.

9. Recurso Ordinário provido.”

(RMS 53.884/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. LEI MUNICIPAL 7.169/96. INEXISTÊNCIA DE INEQUÍVOCA, EXPRESSA E FORMAL NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
Na origem, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Belo Horizonte, buscando o reconhecimento de sua progressão funcional automática, por tempo de serviço, a um nível superior do plano de carreira
.

III. No caso, verifica-se que a progressão funcional automática da parte ora agravada, desde quando entende a autora ser ela devida, com os reflexos dela decorrentes, não foi expressamente negada pela Administração.
A concessão da progressão em momento posterior não tem o condão de configurar a recusa do direito pleiteado,
nem afasta a omissão continuada em cumprir a legislação, com a devida avaliação de desempenho para a progressão funcional e os pagamentos a ela relativos, nos termos da Lei municipal 7.169/96
.
O fato de a Municipalidade ter desconsiderado, ‘mediante ato de efeitos concretos, o período laborado anteriormente à Lei n° 7.169/1996’, consoante assinalou precedente invocado no voto vencedor do acórdão recorrido, não implica a negativa inequívoca, formal e expressa do direito postulado, tal como exige a jurisprudência desta Corte.

IV.
Dessa forma, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado, nos termos da Súmula 85/STJ. Nesse sentido, em casos análogos
: STJ, AgRg no AREsp 829.383/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2016; AgRg no AREsp 599.050/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no AREsp 1.726.582/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/06/2019.

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, ‘a concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza.
Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública
’
(STJ, EDcl no REsp 1.679.026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2019).

VI. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1820729/MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020)

Nas mesmas circunstancias, há julgado da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consignando a mesma razão de decidir, considerando arbitrária a omissão do poder público em realizar a avaliação necessária à progressão funcional, afastando o óbice e determinando a progressão de servidor,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2006). AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO
. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE.INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
Os autores são servidores públicos municipais desde 2006 e nunca obtiveram progressões funcionais, apesar de haver previsão legal, sob o argumento de falta de previsão financeira.

2-
As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro
.

3-
Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a
progressão funcional
. O fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão
ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores, devendo arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios
.

8- Por fim, a alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os 77% da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores da educação representa mais de 95% da verba do FUNDEF, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ.

9-Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença.”

(Ac. n.º 4809369, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado

em 2021-04-06

Ante o exposto, entendo caracterizada a violação a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual, concedo a segurança e determino seja procedida a progressão funcional do impetrante na forma requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 21/03/2022